Tribunal: TCU
Processo: 030.187/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1792/2020-TCU-Plenário Vista esta solicitação encaminhada pela Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia de prorrogação do prazo fixado para atendimento das determinações expedidas pelo Acórdão 1614/2019-TCU-Plenário , comunicadas pelo Ofício 3558/2019-TCU/Sefip, de 30/7/2019, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, nos termos propostos pela Secretaria de Fiscalização de Pessoal e com fundamento no art. 183, inciso I, alínea 'd', do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pela Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia e conceder-lhe mais 90 (noventa) dias, contados da ciência desta deliberação, para atendimento integral das determinações do Acórdão 1614/2019-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 030.187/2018-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Interessada: Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia. 1.3. Unidades: Ministério da Economia e Advocacia-Geral da União. 1.4 Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: Evaristo Orlando Soldaini (OAB/RJ 51077), representando Simirame Leite Soldaini, Carlos Alberto de Lima Siqueira e Francisco Lima de Siqueira Júnior; Maira Benarrosh Macedo (OAB/RO 9.402) e outros, representando Jose Pereira Ramos; Raul Ribeiro da Fonseca Filho (OAB/RO 555) e outros, representando Sindicato dos Servidores Públicos Federais em Rondonia - Sindsef. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.